Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. NÃO INCIDÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. REDUÇÃO JUDICIAL DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.085. STJ. ORIENTAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTE DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inaplicável ao caso a Resolução 4.790/2020, do Banco Central, porque sua incidência se mostra relativa aos casos em que os descontos na conta salário não foram autorizados pelo consumidor, conforme art. 9o, parágrafo único, o que diverge do caso dos autos. 1.1 Hipótese na qual, além de não terem sido comprovados descontos na conta salário da autora, não foi apontada qualquer ilegalidade na origem dos débitos realizados em sua conta corrente, o que foge âmbito de aplicação da referida resolução.
2. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
5. Uma vez que não há indicação nos autos que os contratos que deram origem aos descontos impugnados são posteriores à Lei Distrital 7.239/2023, norma de natureza material, inviável a aplicação da legislação ao caso, porquanto a incidência da norma aos contratos firmados anteriormente à sua entrada em vigor importaria em retroatividade da lei, em descompasso com o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LINDB.
6. Recurso conhecido e provido.